Tribunal: STF
Processo: ARE 1516868
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 1):  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE POR DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Resta caracterizada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, forte no art. 109, I, da Constituição Federal, bem como a legitimidade do MPF para a propositura da presente demanda na hipótese de má aplicação de verbas provenientes do Ministério das Cidades e danos ao patrimônio público da União. 



    2. A citação realizada dentro dos preceitos legais interrompe o prazo prescricional. 



    3. O Supremo Tribunal no julgamento do ARE n.º 843989 (Tema n.º 1.199 - Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que "O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". 



    4. Não há nulidade quando o advogado foi intimado por via eletrônica, assegurando o exercício do contraditório e ampla defesa.”  



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 11):  



    “Como se verifica dos autos, o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, sendo o único integrante do polo ativo demanda. Vale destacar que, intimados sobre o interesse em participar da demanda, a CEF e a União expressamente declararam o desinteresse (Eventos 28 e 35 dos autos originários, respectivamente), tanto é, que aos Eventos 41 e 42, foram excluídas do sistema, seguindo o processo seu trâmite, até o presente momento, somente com o Ministério Público Federal integrando o polo ativo. 



    Como dito, a competência da Justiça Federal é prevista no Art. 109, Inciso I, da Constituição Federal, e tem por base um critério objetivo, levando em conta, não a natureza da relação jurídica litigiosa, e sim a identidade dos figurantes da relação processual. 



    Ao contrário do que defendo o Acórdão Recorrido, o fato de tratar o feito de ação de improbidade no que diz respeito a aplicação de verbas provenientes do Ministério das Cidades e danos ao patrimônio público da União, em nada reflete na competência, pois da leitura do Art. 109, I, da CF, resta evidente que a competência da Justiça Federal ocorre em virtude das pessoas que compõem os polos da demanda, sendo necessária a presença da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 



    Como não consta no processo um dos entes ali relacionados, a competência não é da Justiça Federal.”  



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 57).  



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão recorrido sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 25, p. 6-7):



    “Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, assim decidi no evento 2:



    (...)



    Competência. 



    A questão restou devidamente analisada e na sentença e confirmada quando do julgamento da apelação. Analisando os argumentos da parte agravante não verifico razões para adotar entendimento diverso, devendo ser mantida a decisão agravada: 



    A questão relativa à competência da Justiça Federal foi analisada na sentença proferida nos seguintes termos (evento 225, SENT1): 



    1 Da competência da Justiça Federal e da legitimidade ativa 



    Alegou a defesa competência da Justiça Estadual e ser o Ministério Público Federal parte ilegítima para propor a ação. 



    Havendo indícios de má aplicação de verbas provenientes do Ministério das Cidades e, por conseguinte, de danos ao patrimônio público da União, resta caracterizada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, forte no art. 109, I, da Constituição Federal, bem como a legitimidade do MPF para a propositura da presente demanda. 



    Sendo assim, inexiste incompetência a ser reconhecida. 



    Por tais razões, indefiro o pedido.



    (...)”



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal a quo encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012.” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.9.2016). Em igual sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)



    Ademais, mesmo que assim não fosse, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). 



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente